Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA EQUIDADE. RECURSO DO GDF DESPROVIDO. RECURSO DA DP PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelações interpostas contra sentença da Vara da Infância e da Juventude do DF, que julgou procedente o pedido de matrícula de menor em creche pública ou conveniada, confirmando tutela antecipada, bem como fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.
II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a matrícula da menor em creche pública deve ser mantida, considerando a teoria do fato consumado e a inaplicabilidade do Tema no 548 do STF; (ii) o dever de assegurar à parte autora a matrícula em creche próxima à residência e em período integral; (iii) possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, com base na equidade.
III – Razões de decidir
3. No caso, estando a autora matriculada em creche pública, não se mostra razoável mudar essa situação já consolidada, porquanto a reversibilidade desse quadro implicaria, inexoravelmente, em danos desnecessários e irreparáveis à criança. O Tema no 548 do STF somente veio corroborar entendimento desta Relatoria e deste Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de concessão de creche para crianças, uma vez preenchidas as condições estabelecidas na norma fundamental e na legislação correspondente.
4. Não obstante, quanto à matrícula em creche próxima à residência e em período integral, a menor pode ser encaminhada para uma creche que funcione em período parcial ou integral, conforme determinado na sentença e de acordo com a disponibilidade de atendimento da instituição de ensino, ou seja, nas proximidades de sua residência, porém obrigatoriamente na mesma região administrativa da menor.
5. Se inestimável o proveito econômico e irrisório o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do GDF desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.
Tese de julgamento: “1. É dever do Ente Público garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e em período integral. 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.”_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; LDB, arts. 4o, X, e 31.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2018; STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2023.; TJDFT, Acórdão 1967333, 0704018-12.2023.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.; TJDFT, Acórdão 1960099, 0703835-07.2024.8.07.0013, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.